Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0741675-29.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA DIONE DE ARAÚJO FELIPE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DIONE DE ARAÚJO FELIPE contra decisão desta Presidência (ID 40457784) que não conheceu do agravo interno precedente de ID 0741675, este em combate à inadmissão do apelo especial manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo interno anterior. Reveja-se, o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade requer a ausência de erro grosseiro, a dúvida objetiva sobre o recurso cabível e a observância do prazo do recurso correto para a hipótese, o que não se observou no caso, sendo inviável o recebimento do recurso como embargos de declaração. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.989.214/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Demais disso, conforme assentando na decisão combatida, o agravo interno só é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.030, §§ 1o e 2o, do Estatuto Processual Civil, bem como no artigo 266, inciso II, do RITJDFT. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Ritos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 41654000. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018